Tribunal: TJDFT
Processo: 0723924-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO NA FASE INQUISITORIAL. DOSIMETRIA. NATUREZA (VARIEDADE) DA DROGA. PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. POUCA QUANTIDADE. EXCLUSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFORMAL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança para a aferição da tempestividade do recurso, deve ser levada em consideração informação equivocada prestada por sistema eletrônico. Precedentes.
2. Inviável a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), nas modalidades “vender” e “trazer consigo” para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia, pela narrativa do usuário na seara administrativa, e pela apreensão, além das drogas, de balança de precisão e dinheiro em espécie.
3. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
4. Não se admite a separação dos elementos “quantidade da droga” e “natureza da droga” (ou diversidade), prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, com a finalidade de serem utilizados em circunstâncias ou fases distintas do processo e individualização da pena.
5. A natureza e variedade de drogas, por si só, não justificam a elevação da pena-base acima do mínimo legal nem a exclusão ou, alternativamente, a exclusão ou modulação da fração da causa de diminuição na terceira etapa, quando apreendida inexpressiva quantidade de entorpecentes.
6. A confissão, ainda que informal, parcial, qualificada ou retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
7. Preliminar Rejeitada. Recurso parcialmente provido.